Tribunal: TJBA
Processo: 8081749-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8081749-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): RAFAEL BARROSO FONTELLES

APELADO: ERASMO OLIVEIRA FERREIRA e outros

Advogado(s):HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA. TERMO DE ACORDO COLETIVO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por adquirentes de unidade imobiliária vinculada ao empreendimento “Condomínio Villa Privilege”, que declarou a inexigibilidade do débito objeto de negativação, determinou a exclusão da inscrição restritiva, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, substituiu o índice de correção monetária do saldo devedor de INCC para IPCA após o prazo de entrega do imóvel e impôs obrigação de fazer consistente na adoção de medidas para viabilizar a entrega da unidade imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por negativação decorrente de débito oriundo de contrato de promessa de compra e venda de imóvel; (ii) estabelecer se o saldo devedor poderia ser exigido diante da mora da construtora na entrega do imóvel; (iii) determinar se é devida a substituição do INCC pelo IPCA após o atraso na entrega do empreendimento; e (iv) verificar a configuração de dano moral em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, pois demanda exame da extensão da participação da instituição financeira na relação jurídica controvertida.

4. A pretensão autoral decorre diretamente de conduta atribuída ao banco apelante, consistente na inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida reputada inexigível, conforme demonstrado no documento de ID 101068256, o que evidencia sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

5. A instituição financeira assumiu a posição de cessionária dos direitos creditórios relativos ao contrato firmado entre os autores e a construtora, submetendo-se às exceções oponíveis ao credor originário, nos termos do art. 294 do Código Civil.

6. O banco apelante participou ativamente da tentativa de solução do impasse decorrente do atraso da obra mediante assinatura de Termo de Acordo Coletivo com o Ministério Público do Estado da Bahia (ID 101069279), comprometendo-se a colaborar para viabilizar a entrega do empreendimento, circunstância que o insere na cadeia de fornecimento e atrai a responsabilidade solidária prevista no CDC.

7. O contrato de promessa de compra e venda (ID 101069268) vinculou o pagamento da parcela final do saldo devedor, no valor de R$ 204.000,00, à efetiva entrega do imóvel, prevista para outubro de 2013 após o prazo de tolerância contratual.

8. A mora substancial da construtora SYENE no cumprimento da obrigação de entrega do imóvel foi reconhecida nos autos do processo nº 0511896-38.2018.8.05.0001 (ID 101068263), permanecendo a unidade imobiliária sem entrega até o momento do julgamento.

9. A ausência de entrega do imóvel impede a exigibilidade do saldo devedor, em razão da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil, sendo plenamente oponível ao banco cessionário.

10. A cobrança do saldo devedor e a subsequente negativação promovida pelo banco apelante, conforme documento de ID 101068256, configuram exercício abusivo de direito, por estarem fundadas em dívida cuja exigibilidade se encontrava suspensa.

11. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo, sobretudo porque a restrição cadastral também dificultou a obtenção de financiamento necessário à aquisição do próprio imóvel objeto da lide.

12. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta ilícita e adequado às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

13. A substituição do INCC pelo IPCA a partir de novembro de 2013 observa a tese firmada pelo STJ no Tema 996, segundo a qual o atraso na entrega do imóvel impede a incidência de índice setorial vinculado ao custo da construção civil.

14. A obrigação de fazer imposta ao banco decorre diretamente dos compromissos assumidos voluntariamente no Termo de Acordo Coletivo (ID 101069279), limitando-se à adoção de medidas destinadas a viabilizar a entrega do imóvel e à remoção de entraves financeiros e documentais sob seu controle.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 294 e 476. CDC, art. 7º, parágrafo único; art. 25, § 1º; art. 43, § 2º. CPC, arts. 85, § 11, 485, VI, 931 e 937, I..

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 996. STJ, AgInt no REsp 1.677.582/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024. TJBA, APL nº 0528150-91.2015.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, publ. 19.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8081749-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelados
ERASMO OLIVEIRA FERREIRA e ELIS MARIA DUARTE DE ANDRADE FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06/BI-239